Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DEMOLIÇÃO. MURO. PROPRIEDADE PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 291 e seguintes do CPC/2015, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Em se tratando de demanda que tem por intuito impedir a demolição de construção erigida de maneira irregular, e, sequencialmente, resguardar a própria ocupação da propriedade, o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel, por se equiparar ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.
2. O direito de propriedade, mencionado no art. 5o, inciso XXII, da CF/88, e no art. 1.228, do CC/2002, garante a todos os cidadãos brasileiros o uso, o gozo e a disposição dos seus bens imobiliários, e, como regra, só pode ser restringido ou limitado em determinadas hipóteses excepcionais, disciplinadas em Lei, dentro das quais se incluem o descumprimento da Função Social da propriedade, ocupações temporárias, tombamentos, desapropriações, parcelamento compulsório, etc.
3. O Código de Obras e Edificações – COE, instituído pela Lei no 6.138, de 26.04.2018, é o instrumento fundamental básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.
4. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos que dispõe sobre área pública irregular é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, inciso II, do CC/2002, e, portanto, não pode ser usado contra o DISTRITO FEDERAL para resguardar direitos inerentes à posse, nem, tampouco, obstar o pleno exercício do poder de polícia, que, ademais, é auto executório e prescinde de autorização judicial.
5. No caso em análise, considerando que a parte autora, ora recorrente, não demonstrou sua condição de proprietária do bem, nem, tampouco, que o Terreno estaria posicionado em área regular, ou, pelo menos, passível de regularização, há que concluir que o ato de construção do muro corresponderia, na realidade, ao cometimento de ato ilícito (infração), tal qual disciplinada no art. 123, § 4o, da Lei no 6.138, de 26.04.2018, estando, portanto, sujeito a aplicação de sanções pelos órgãos competentes, como demolição da obra (art. 133, §4o, Lei no 6.138, de 26.04.2018).
6. Quem edifica em contrariedade ao ordenamento jurídico descumpre a Função Social da Propriedade e merece sofrer represálias. Em sendo assim, conclui-se que, no caso concreto, os agentes públicos do DF LEGAL teriam atuado de acordo com o ordenamento jurídico pátrio (art. 122, X, da Lei Complementar no 803, de 25.04.2009), não se podendo admitir sugestão de ilegalidade.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.